Tribunal: TJDFT
Processo: 0716278-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716278-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMNIO SETE, 6 ETAPA AGRAVADO: ELIANO AFONSO DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que tornou sem efeito a determinação de que fosse realizado o leilão relativo aos direitos aquisitivos sobre o imóvel. O agravante afirma que este Tribunal de Justiça tem entendido pelo direito à penhora dos direitos aquisitivos do imóvel. Alega que é permitida a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel, assim como a sua expropriação. Cita julgados favoráveis à tese por ele defendida. Argumenta que deve ser viabilizada a penhora e o conseguinte leilão dos direitos aquisitivos, e que o arrematante dos direitos aquisitivos deve responder pela consolidação da propriedade. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 46229868; 46229869). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A ação originária foi proposta pelo agravante contra Eliano Afonso de Alencar, ora agravado. No curso da execução, localizou-se um (1) imóvel para a garantia da dívida, o qual é objeto de alienação fiduciária junto à Caixa Econômica Federal. A alienação fiduciária é pacto de garantia entre o adquirente de um bem e o financiador deste. É contrato de direito real, consistente na alienação da coisa, cujo domínio resolúvel e posse indireta se transferem ao financiador (credor) em garantia do cumprimento da obrigação do adquirente (devedor) de pagar todo o valor do financiamento (art. 1.361 do Código Civil). O devedor fiduciante possui o bem em nome do credor fiduciário. Há um desmembramento da posse: o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta do bem. O bem gravado de alienação fiduciária não pode ser objeto de penhora, pois sua propriedade é do credor fiduciário. Somente após a quitação das prestações do financiamento o imóvel passará a ser de propriedade do devedor fiduciante. É proibido o bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária, mas é possível a penhora dos direitos aquisitivos, mediante previsão expressa do art. 835, inc. XII, do Código de Processo Civil.[1] Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. É possível a penhora de direitos aquisitivos - de titularidade da parte executada - derivados de contrato de alienação fiduciária em garantia. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022) DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o art. 835, XII, do Código de Processo Civil, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. 2. Apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados, pois possuem expressão econômica. Precedentes TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1600368, 07083405120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A penhora dos direitos aquisitivos não incide sobre o bem em si, mas sobre os direitos com expressão econômica que derivam da relação obrigacional firmada pelo executado. O art. 857, caput, do Código de Processo Civil dispõe que, após efetuada a penhora, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a concorrência de seu crédito. O § 1o do mesmo dispositivo esclarece que o exequente pode preferir, em vez da sub-rogação, a alienação judicial do direito penhorado. É possível a alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados, ocasião em que o arrematante passa a substituir o devedor fiduciante nos seus direitos e obrigações e na relação contratual com o credor fiduciário. O arrematante se torna titular dos direitos aquisitivos e se obriga a pagar o saldo da dívida, em cumprimento da condição a que o contrato se subordina. A legislação determina que o credor fiduciário deve ser previamente intimado para a habilitação do seu crédito, nos termos do art. 889, inc. V, do Código de Processo Civil, sob pena de a arrematação ser considerada ineficaz em relação a ele, como estabelece o art. 804, § 3o, do Código de Processo Civil. Os arts. 958 e 961 do Código Civil prescrevem que o credor fiduciário detém o direito de preferência, já que se deve reservar, do produto de eventual alienação em hasta pública, a quantia que lhe é devida, para só depois promover o pagamento do exequente, como orienta o art. 905, inc. II, do Código de Processo Civil. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AQUISITIVO SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Cabível a penhora e alienação dos direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel alienado fiduciariamente, sobretudo porque tais direitos possuem expressão econômica e a constrição está conforme expressa previsão do art. 835, XII, do CPC. 2. Conquanto os direitos aquisitivos não se tratem de direitos reais, não impede que a própria obrigação, anterior à transferência de propriedade, carregue em si mesma um valor economicamente apreciável e apto a garantir a satisfação da dívida, de modo que este direito pode ser alienado. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1437423, 07042595920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. APURAÇÃO. VALOR EXATO. LEILÃO PARA ALIENAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS PENHORADOS. CONDIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. 3. Para a apuração do valor econômico dos direitos aquisitivos penhorados e que se pretende alienar, deve ser considerado não somente o valor de mercado do imóvel, mas subtrair deste todo o quantum relativo ao saldo devedor e demais encargos contratuais ainda não pagos ao credor fiduciário, ou seja, a avaliação deve apurar exatamente o valor correspondente aos direitos aquisitivos sobre os quais recai a penhora. 4. No caso de leilão, cabe ao arrematante do bem penhorado (direitos aquisitivos) assumir todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem imóvel, promovendo a quitação residual do contrato, condição que deve estar devidamente esclarecida no edital de convocação da hasta pública, evitando-se, assim, insegurança jurídica e prejuízos ao credor fiduciário e ao próprio arrematante. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1399186, 07354107720218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OBJETO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL. APARTAMENTO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE A AGENTE FINANCEIRO. PENHORA. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. REGULAÇÃO POSITIVA EXPRESSA (CPC, ARTS. 804, §3o, e 835, XII). ÓBICE À CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OPÇÃO DO CREDOR. DEFERIMENTO. ALCANCE. DIREITOS AQUISITIVOS. EXPROPRIAÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE RESTRITO AOS DIREITOS DE AQUISIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS DIREITOS AQUISITIVOS. BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO RESOLVIDA. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. SOLUÇÃO CONSOANTE O DEVIDO PROCESSO LEGAL. LEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS PARA SUSCITAR A NULIDADE DO LEILÃO DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ARREMATAÇÃO. VALIDADE. INTIMAÇÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA. EFICÁCIA PERANTE AS PARTES. ALEGAÇÃO RESTRITA AO AFETADO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 4. Conquanto possível e legitimada a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciário sobre bem ofertado em garantia fiduciária, pois encerram expressão econômica, a penhora tem seu alcance limitado, defronte o fato de o domínio resolúvel da coisa pertence ao credor fiduciário, aos direitos fiduciários, não alcançando o domínio, inclusive porque a forma de realização da garantia tem procedimento especial, derivando que, assim formatada a constrição, ressoa legítima e legal, encontrando, inclusive, lastro legal especificamente pontuado (CPC, art. 835, XII). 5. Adstrita a penhora aos direitos de aquisição detidos pelo obrigado fiduciário, porquanto o domínio resolúvel da coisa é detido pelo proprietário fiduciário, cuja expressão é pautada pelo que já realizara no ambiente do empréstimo garantido, a expropriação do penhorado, ou seja, a alienação do constritado, é pautada pelo penhorado, devendo ficar adstrita aos direitos aquisitivos, diferentemente do que sucede com bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese, pois a garantia fiduciária se realiza sob procedimento especial, tornando inviável que seja levada a efeito leilão como se se tratasse de penhora do próprio bem alcançado pela garantia, consoante expressamente dispõe o legislador processual (CPC, art. 804, §3o). 6. Ao exequente incumbe, por ocasião da consumação do leilão dos direitos aquisitivos detidos pelo executado, postular e providenciar a intimação do credor fiduciário da alienação, e, em assim não procedendo, será a hasta ineficaz perante o credor fiduciário, irradiando efeitos, contudo, perante exequente e executado, de molde que poderá ser convalidada em havendo manifestação positiva advinda do detentor do domínio resolúvel da coisa, devendo, pois, ser preservada até o advento de sua manifestação nos autos do executivo como forma de serem prestigiadas a celeridade e a economia processuais e a primazia na resolução do conflito (CPC, arts. 799, I e 804). 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1390959, 07249668220218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;